Tribunal: TJDFT
Processo: 0735542-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735542-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA APELADO: FELISBERTO JOSE DA ROCHA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição de ID 20732928, o apelante requer a extinção do feito em razão do acordo extrajudicial celebrado entre as partes, o que importa na desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Retire-se de pauta (39a pauta virtual). Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator